Tribunal: TJDFT
Processo: 0751678-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) consiste em nova funcionalidade implementada no SISBAJUD com o objetivo de garantir efetividade à execução e otimizar o tempo de duração do processo.

2. A reiteração da pesquisa eletrônica é possível se observado o critério temporal e o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Precedentes.

3. Deu-se provimento ao recurso.